Tribunal: TJPA
Processo: 0017091-61.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017091-61.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017091-61.2015.8.14.0051

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR: PEDRO JAKSON DE JESUS JÚNIOR

APELADO: PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA. – EPP

ADVOGADO: MANOEL JOAQUIM AMARAL PALMA – OAB/PA 11943

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ente municipal para questionar o valor de débito oriundo de contrato de prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, o excesso de execução, a iliquidez do título e a incorreção do índice de atualização monetária utilizado nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta, desde que exponha as razões de decidir aplicáveis ao caso concreto, não se confunde com a ausência de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

4. A concordância expressa do executado com os cálculos elaborados pela contadoria judicial afasta a alegação de excesso de execução;

5. É legítima a utilização do IPCA como índice de correção monetária para débitos da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ;

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “1. Não se demonstrou o excesso de execução ou a ausência de liquidez e certeza do título executivo, ante a concordância expressa do devedor com os cálculos da contadoria judicial. 2. É legítima a utilização do IPCA como índice de correção monetária para débitos da Fazenda Pública.”

__________

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 905/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1523368/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 16461290) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA. – EPP.

Nas razões recursais (Id. 16461291) o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou o excesso de execução; a ausência de apresentação clara e precisa do valor da execução pelo credor; e a inaplicabilidade dos critérios de atualização monetária utilizados pela parte exequente e pela contadoria do juízo, ante o emprego equivocado do IPCA em lugar do IGP-M. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução, ante a ausência de liquidez e certeza do título executivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 16461297).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 18805584), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir aplicáveis ao caso concreto. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegada ausência de certeza e liquidez do título executivos nos autos da Ação de Execução de nº 0002326-85.2015.8.14.0051, movida por
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA. – EPP contra o MUNICÍPIO DE SANTARÉM
.

Na petição inicial da Ação de Execução (Id. 35520440 do processo de nº 0002326-85.2015.8.14.0051), a parte exequente pleiteou o valor original de R$ 145.130,47, referente ao adimplemento pela prestação de serviços, com juros de mora de 0,5% ao mês e atualização monetária pelo IGP-M, resultando em R$ 192.640.41, conforme o memorial de cálculo de Id. 35520440, p. 6 dos autos da execução.

Tendo em vista a impugnação dos valores nos Embargos à Execução (Id. 16461283), o juízo de primeiro grau determinou a realização de cálculo pela contadoria, que aplicou a correção monetária pelo IPCA (Id. 16461285, p. 7). Após, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM, em manifestação sobre os cálculos (Id. 16461285, p. 12), afirmou que “
após análise pela contabilidade desta fazenda pública não houve divergência quanto ao valor apresentado
”, bem como que “
após pesquisa contábil desde o ano de 2021 não foram encontrados pagamentos ao Embargado referentes à obra em comento, objeto da Carta Contrato nº 016/2012
”.

Desse modo, a parte executada não impugnou os cálculos da contadoria do juízo, mas efetivamente concordou com o valor apresentado, não restando demonstrada a ocorrência de excesso de execução, tampouco de ausência de liquidez e certeza do título.

Ressalte-se que é possível a incidência de correção monetária com base no IPCA, em razão de ser um índice adequado para contemplar a inflação no período, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 905.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença em todos os seus termos e majorando os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025